Tribunal: TJSP
Processo: 2284308-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Seguro habitacional. SFH. Vícios construtivos. Interesse da CEF já afastada pela Justiça Federal. Competência da Justiça Estadual reconhecida. Legitimidade ativa de cessionários do contrato de mútuo. Legitimidade passiva de cosseguradora. Prescrição inocorrente. Danos progressivos no tempo. Eventual quitação do saldo de devedor que não exclui o direito à indenização por sinistros verificados, em

Ementa:
Seguro habitacional. SFH. Vícios construtivos. Interesse da CEF já afastada pela Justiça Federal. Competência da Justiça Estadual reconhecida. Legitimidade ativa de cessionários do contrato de mútuo. Legitimidade passiva de cosseguradora. Prescrição inocorrente. Danos progressivos no tempo. Eventual quitação do saldo de devedor que não exclui o direito à indenização por sinistros verificados, em tese, dentro do período de cobertura. Inversão do ônus da prova. Inaplicabilidade do CDC a contratos de financiamento anteriores à sua vigência. Prova do sinistro que ademais incumbe ao segurado ou beneficiário. Hipossuficiência técnica não oponível à seguradora. Descabimento da inversão. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284308-87.2019.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, são agravados BENJAMIM
ANGELO DOS SANTOS e MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E
LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 7 de julho de 2020
AUGUSTO REZENDE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284308-87.2019.8.26.0000 - Dracena - VOTO No 10391 - 2/7
Agravo de Instrumento no 2284308-87.2019.8.26.0000
Agravante: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Agravado: Benjamim Angelo dos Santos e outro
Comarca: Dracena
Juiz de primeiro grau: Aline Tabuchi da Silva
Voto no 10391
Seguro habitacional. SFH. Vícios construtivos. Interesse da CEF
já afastada pela Justiça Federal. Competência da Justiça Estadual
reconhecida. Legitimidade ativa de cessionários do contrato de
mútuo. Legitimidade passiva de cosseguradora. Prescrição
inocorrente. Danos progressivos no tempo. Eventual quitação do
saldo de devedor que não exclui o direito à indenização por
sinistros verificados, em tese, dentro do período de cobertura.
Inversão do ônus da prova. Inaplicabilidade do CDC a contratos
de financiamento anteriores à sua vigência. Prova do sinistro que
ademais incumbe ao segurado ou beneficiário. Hipossuficiência
técnica não oponível à seguradora. Descabimento da inversão.
Recurso provido em parte.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo interposto contra r. decisão que em autos de cobrança de
seguro habitacional do Sistema Financeiro de Habitação (Processo no
0009389-78.2009.8.26.0168),
rejeitou
as
diversas
preliminares
arguidas em contestação pela seguradora agravante (competência da
Justiça Federal, ilegitimidade passiva e ativa, inépcia da inicial,
prescrição, falta de interesse de agir) e inverteu o ônus da prova (fls.
180/186), mantido o decisum em sede de embargos e declaração (fls.
171/173).
Reiterando, em síntese, as alegações em contestação,
postula a agravante a reforma da decisão, a fim de que o processo
seja extinto sem resolução do mérito, ou seja determinado o ingresso
da CEF, ou seja determinada a remessa dos autos à Justiça Federal
para a verificação da existência de interesse da União, ou seja extinto
o processo com resolução do mérito diante da prescrição. Ainda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284308-87.2019.8.26.0000 - Dracena - VOTO No 10391 - 3/7
subsidiariamente, pede o afastamento da inversão do ônus da prova,
por entender inaplicável o CDC.
Recurso tempestivo processado sem efeito suspensivo
(fls. 960/961), com preparo recolhido (fls. 174/175) e sem resposta da
parte agravada (fls. 966).
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
Volta-se o inconformismo contra decisão em saneador
que rejeitou as preliminares ora reiteradas pela ré agravante.
No tocante à alegação de legitimidade da Caixa
Econômica Federal, o juízo de primeiro grau rejeitou-a nos seguintes
termos:
“Inicialmente, cumpre consignar que o feito já foi remetido para a
Justiça Federal onde foi reconhecia a falta de interesse jurídico
na União e da Caixa Econômica Federal (fls. 134/137), razão pela
qual deixo de analisar a preliminar de remessa dos autos à
Justiça Federal e a suspensão nos termos do RE 827.966/PR”.
Assim, não será por meio do presente agravo, dirigido a
esta Corte Estadual, que caberá a reforma da decisão nesse ponto. A
própria agravante defende a tese de que somente à Justiça Federal
compete dizer sobre o eventual interesse da União na causa.
Contrariamente ao afirmado, a petição inicial do feito de
origem não é inepta, tendo atendido aos requisitos do art. 282 do
CPC/1973, então vigente quando da propositura e declinado com
suficiente clareza causa de pedir e pedido, tudo a possibilitar a mais
ampla defesa, em devido processo legal.
Sobre a legitimidade ativa dos autores, cessionários do
contrato em que se previsto o seguro habitacional, bem se observou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284308-87.2019.8.26.0000 - Dracena - VOTO No 10391 - 4/7
que houve sub-rogação dos direitos dos mutuários especialmente no
que se refere à cobertura da integridade do imóvel.
Aliás, esta Câmara ao apreciar questão semelhante no
julgamento do Agravo de Instrumento no 2089693-68.2017.8.26.0000,
em 12.9.2017, relatado pelo eminente Desembargador Rui Cascaldi,
assim se manifestou:
“SEGURO HABITACIONAL Ação de indenização securitária
Decisão saneadora - Preliminares (...) Legitimidade ativa dos
autores verificada, porquanto comprovados direitos sobre os
imóveis, mesmo quanto aos demandantes cessionários - Lei no.
10.150/00 acabou por equiparar o cessionário, ainda que por
'contrato de gaveta', ao mutuário primitivo, tendo aquele
legitimidade para postular em juízo indenização do seguro
habitacional Interesse de agir presente Quitação do mútuo
não extingue a responsabilidade das seguradoras pelos sinistros
ocorridos durante a vigência do contrato, cuja efetiva ocorrência
ou cobertura são questões de mérito (...)”.
A agravante é parte legítima para responder à demanda,
vez que faz parte do pool de seguradoras reunidas que garantem o
seguro habitacional dos imóveis adquiridos através do SFH, podendo
ser ressarcida pelo próprio sistema. Cabia à seguradora ré
demonstrar que à época não era uma das cosseguradoras atuantes
no sistema de seguro habitacional. Como não o fez, de rigor sua
manutenção no polo passivo do feito, ainda que alegue não ter sido a
“seguradora
líder”.
Nesse
sentido:
Apelação
Cível
1006203-78.2014.8.26.0451, Rel. Francisco Loureiro, 1a Câmara de Direito
Privado, j. 06.02.2019; Apelação Cível no 638.838.4/6-00, Rel. Oscarlino Moeller,
5a Câmara de Direito Privado j. 24.6.2009; Apelação Cível no 619.199.4/0-00,
Rel. Fábio Quadros, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2009).
De prescrição também não se cogita.
A prescrição aplicável é decenal (art. 205 do Código
Civil), e tem termo inicial na ciência da negativa de cobertura por parte
da seguradora, e não da ciência do dano, observado até que, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284308-87.2019.8.26.0000 - Dracena - VOTO No 10391 - 5/7
casos como o vertente, os danos tendem a surgir de modo
progressivo, agravando-se com o tempo.
Nesse sentido:
SEGURO HABITACIONAL - Ação Indenizatória Alegação de
interesse da Caixa Econômica Federal, gestora do FCVS

Fundo de Compensações de Variações Salariais, no feito

Decisão que indeferiu o ingresso da CEF na lide Interesse da
referida empresa pública que depende não apenas da natureza
pública da apólice, mas também da efetiva comprovação do
comprometimento dos recursos do FCVS, mediante prévio
esgotamento do FESA Fundo de Equalização de Sinistralidade
da Apólice Fato não demonstrado Legitimidade passiva da
seguradora ré Companhia Excelsior, acionada pela estipulante
CDHU Desnecessidade de litisconsórcio passivo com a CDHU
Direito controvertido que diz respeito à cobertura securitária,
não ao contrato de compra e venda do imóvel ou ao contrato de
financiamento de acordo com as regras do Sistema Financeiro da
Habitação - Prescrição Danos físicos no imóvel - Mutuário que
é beneficiário do seguro e não segurado direto Prazo decenal
Art. 205 do Código Civil Prazo não consumado Prescrição
não configurada Decisão interlocutória mantida Recurso não
provido (AI 2158598-62.2016.8.26.0000 - TJ/SP - 1a Câmara de
Direito Privado - Relator: Rui Cascaldi - Data do julgamento:
14/02/2017).
A eventual quitação do contrato de financiamento não
afasta, por si só, a possibilidade do reconhecimento da cobertura
securitária. Esta Câmara já decidiu que “permanece a
responsabilidade da seguradora pelas obrigações assumidas quanto
aos sinistros que se tenham verificado dentro do período de
cobertura, embora constatados fora dele, respeitada somente a
prescrição” (Apelação no 0014434-19.2009.8.26.0506, Ribeirão Preto, Rel. Des.
Claudio Godoy, v. un., julgado em 20/09/2016, DJe 27/09/2016).
Relativamente à inversão do ônus da prova, à agravante
assiste razão.
Já se decidiu que as disposições do Código de Defesa
do Consumidor não se aplicam aos contratos de financiamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284308-87.2019.8.26.0000 - Dracena - VOTO No 10391 - 6/7
habitacional celebrados antes de sua entrada em vigor (STJ, AgInt no
REsp 1836785/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019).
Ainda que assim não se entendesse, não se afigura
hipótese de inversão do onus probandi com fundamento na norma
consumerista.
A prova do sinistro incumbe, em tese, ao segurado ou
beneficiário. E a relação de consumo de que se cogita na espécie diz
respeito ao apontado contrato de seguro e não ao contrato de compra
e venda de imóvel.
Como se sabe, a inversão do ônus da prova somente é
possível se houver a presença dos requisitos da verossimilhança das
alegações e da hipossuficiência técnica, previstos no art. 6o, inciso
VIII, do CDC.
Se o ponto controvertido é a ocorrência dos alegados
vícios construtivos, a hipossuficiência técnica de quem os alega e
amparável pelo Código de Defesa do Consumidor é oponível, em
princípio, à construtora, sendo a natureza do produto estranha à
seguradora.
Com efeito, “'O significado de hipossuficiência do texto
do preceito normativo do CDC não é econômico, é técnico' (Rizzato
Nunes, Curso de direito do consumidor, 3a ed., São Paulo: Saraiva,
2008, p. 775). Os autores, no caso dos autos, são hipossuficientes
econômicos, mas não técnicos. A perícia será, de toda maneira,
realizada por perito habilitado, de livre nomeação do Juízo. Os
imóveis a serem periciados são as residências dos agravados, motivo
pelo qual a agravante não poderia criar óbice à realização da prova.
Não se entrevê motivo que justifique a inversão” (Agravo de Instrumento
no 0012967-63.2012.8.26.0000, rel. Teixeira Leite, 4a Câmara de Direito Privado,
j. 19/04/2012).
Fica, portanto, afastado da decisão recorrida o
deferimento da inversão do ônus da prova.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284308-87.2019.8.26.0000 - Dracena - VOTO No 10391 - 7/7
Apenas para tal fim, dou provimento em parte ao
recurso.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator